Tribunal: STF
Processo: AI 658047
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes. Inaplicabilidade da Lei nº 12.322/10. Agravo de instrumento protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão. Incidência do princípio tempus regit actum.



    1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes recorrentes. Inexiste, portanto, quaisquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Não se mostra aplicável a inovadora sistemática da Lei nº 12.322/10, pois o agravo de instrumento foi protocolado em data anterior - 21/2/07 - à vigência da legislação em questão que, por sua vez, não traz previsão expressa que possibilite a retroação dos seus efeitos. Portanto, inegável, na espécie, a incidência do princípio tempus regit actum.



    3. Embargos de declaração rejeitados.